Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718724-41.2020.8.07.0001 APELANTE: DS SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., DS SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o v. Acórdão Id. 27521031 foi disponibilizado no DJe em 23.7.2021, e os procuradores do Apelante DS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EIRELI – ME protocolaram petição de renúncia ao mandato em 26.7.2021 (Id. 27633721). Intimados os referidos Apelantes para regularizarem a representação processual (Id. 27661003), por meio de AR (Id. 28328914), deixaram transcorrer o prazo em branco, conforme certidão Id. 9051145, em 15.9.2021. Não foi interposto recurso contra o v. Acórdão, enquanto os patronos renunciantes ainda detinham poderes de representação. Certifique a Secretaria do trânsito em julgado do Acórdão Id. 27521031 e baixem-se os autos ao Juízo de origem. Nada há a prover quanto à petição Id. 28567203, do Apelante Facebook, em razão do exaurimento desta instância recursal, devendo tal pedido ser dirigido ao Juízo a quo. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora